Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0714453-26.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Não há motivo para reconsiderar a decisão que julgou prejudicado o agravo, ante a patente perda do objeto, já que as questões trazidas no agravo de instrumento – suspensão dos efeitos das licenças ambientais e a imposição da obrigação de não-fazer –, foram superadas diante da autorização para a continuidade das obras, deferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, tenho que referido pronunciamento judicial acaba, por óbvio, esvaziando o próprio objeto do presente recurso, inviabilizando, assim, o seu julgamento.

2. In casu, o pleito do agravante, não se sustenta, qual seja, de continuidade do agravo de instrumento, por uma simples razão de hierarquia funcional, ora se o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão de piso e, consequentemente, a decisão deste Tribunal que indeferiu o efeito suspensivo almejado, não há como este Tribunal de Justiça ignorar o que decidido pela Corte Superior e continuar seu julgamento, até porque, tal conduta além de acarretar possível responsabilidade, seria inócua.

3. Recurso conhecido e desprovido.